Tribunal: TJMT
Processo: 0002279-16.2017.8.11.0087
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002279-16.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA - CNPJ: 04.796.336/0001-63 (APELANTE), JACSON DA SILVA BRITO - CPF: 797.013.702-44 (APELANTE), JOSE VIEIRA BRILHANTE - CPF: 257.891.392-72 (APELANTE), JACSON DA SILVA BRITO - CPF: 797.013.702-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CARNEIRO DE SOUSA FILHO - CPF: 177.966.952-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação monitória. contrato bancário. cartão bndes. excesso de cobrança. sanção do artigo 940 do código civil. má-fé. não comprovação. dano moral. inocorrência. sentença mantida. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em termo de adesão ao cartão BNDES, acolheu parcialmente os embargos monitórios para reconhecer excesso de cobrança decorrente da aplicação de taxa de juros superior à contratada, recalculando o débito. A sentença, contudo, rejeitou os pedidos dos devedores para aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil, condenação por danos morais e por litigância de má-fé. Os apelantes buscam a reforma da decisão para que, reconhecida a cobrança indevida, seja aplicada a penalidade legal, com a consequente quitação da dívida por compensação e a condenação do banco por danos morais.

II. questão em discussão

2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se a cobrança de juros em patamar superior ao contratado, por si só, configura a má-fé necessária para a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil; (ii) estabelecer se a mera cobrança judicial de valor a maior, sem outras repercussões, gera dano moral indenizável; e (iii) analisar a adequação da via dos embargos monitórios para a formulação de pedido de indenização por danos morais.

III. razões de decidir

3. A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro ou do equivalente por cobrança judicial de dívida (art. 940 do Código Civil) não é automática e depende da comprovação inequívoca da má-fé do credor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema no 622).

4. A mera cobrança de valor superior ao devido, decorrente de aparente erro operacional na aplicação da taxa de juros de um contrato específico em detrimento da taxa padrão da instituição financeira, não caracteriza, por si só, a conduta dolosa ou maliciosa exigida para a imposição da referida penalidade, incumbindo ao devedor o ônus de provar a má-fé, o que não ocorreu no caso.

5. O pedido de indenização por danos morais formulado pelo réu em face do autor em sede de ação monitória deve ser veiculado por meio de reconvenção (art. 343 do CPC), sendo os embargos monitórios via processual inadequada para tal pretensão, nos termos da Súmula 292 do STJ.

6. A simples cobrança judicial de um débito, ainda que com excesso de valor posteriormente decotado, quando desacompanhada de outras consequências danosas, como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, não ultrapassa o mero dissabor e não configura dano moral indenizável.

7. O ajuizamento de ação para a cobrança de crédito existente, mesmo que com erro de cálculo, constitui exercício regular de um direito e não se amolda às hipóteses de litigância de má-fé taxativamente previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, que pune a cobrança judicial de valor superior ao devido, exige a comprovação inequívoca da má-fé do credor, não sendo o mero erro de cálculo suficiente para sua incidência. 2. A mera cobrança judicial de dívida em valor superior ao contratado, desacompanhada de outras repercussões negativas como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, não configura, por si só, dano moral indenizável. 3. Em sede de ação monitória, o pedido de indenização formulado pelo réu-embargante em face do autor-embargado deve ser veiculado por meio de reconvenção, sendo os embargos monitórios via processual inadequada para tal pretensão.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 940; Código de Processo Civil, arts. 80, 85, § 11, 343, 701 e 702.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 292; STJ, Tema Repetitivo no 622.

TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Clarice Claudino da Silva, Agravo de Instrumento no 1007038-92.2025.8.11.0000, j. 19/08/2025. TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Tatiante Colombo, Apelação Cível no 1003725-20.2021.8.11.0015, j. 05/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA e JOSÉ VIEIRA BRILHANTE contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos da “Ação Monitória” (Processo no 0002279-16.2017.8.11.0087), ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., ora apelado, contra os apelantes, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, acolhendo a tese de excesso de cobrança, determinando o recálculo da dívida com a aplicação da taxa de juros de 0,91% ao mês e constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 133.354,57; contudo, quanto aos pedidos dos embargantes/apelantes, rejeitou o pedido de aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil, sob o fundamento de que o dispositivo se aplicaria apenas a hipóteses de “dívida já paga”, rejeitou, ainda, o pedido de danos morais, tanto pela inadequação da via processual quanto pela ausência de comprovação de dano indenizável (cf. Id. no 328939397).

A r. sentença, ainda, condenou os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 5% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 701 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que a sentença incorreu em error in judicando ao interpretar restritivamente o art. 940 do Código Civil.

Argumentam que a cobrança de valor superior ao devido, fato reconhecido pelo próprio juízo, amolda-se perfeitamente à segunda parte do dispositivo legal, o que imporia a condenação do banco a pagar o “equivalente” do que exigiu indevidamente.

Reiteram, por conseguinte, os pedidos de quitação da dívida por compensação, de condenação por litigância de má-fé e de reparação por danos morais.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais e reconhecer a existência de cobrança indevida (cf. Id. no 328939398).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 328938903).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que, nos autos da ação monitória, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para constituir o título executivo judicial com um pequeno decote no valor, rejeitando, contudo, os pedidos formulados em sede de embargos monitórios para aplicação da sanção por cobrança indevida e condenação por danos morais.

Nesses termos, o MM. Juízo sentenciou da seguinte forma:

“(...) Decido.

Inicialmente, tendo em vista que o executado JACSON DA SILVA BRITO não apresentou resposta no prazo legal, decreto-lhe à revelia.

Passo ao julgamento antecipado da lide, o que faço com alicerce no artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, constata-se que a causa debendi está sobejamente provada nos autos, vez que as alegações iniciais vieram alicerçadas por cópia do Termo de Adesão n. 158.906.243/op n. 71377970 - BNDES (ID 38957846 – pág. 35 e seguintes), além da memória de cálculo (ID 38957846 – Pág. 57), somando o débito total em R$ 130.579,20 (cento e trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), tornando indiscutível o direito de crédito em favor da parte autora.

Lado outro, quanto ao alegado excesso, assiste razão aos embargados.

Isso porque o caso dos autos é peculiar e difere das demais relações bancárias em que o próprio Banco envolvido na negociação estipula as taxas de juros. Aqui, o contrato em questão é o termo de adesão ao cartão BNDES.

Neste contrato, o Banco Nacional do Desenvolvimento atua como instrumento do Governo Federal para o financiamento de longo prazo e investimento em todos os segmentos da economia brasileira. Age como terceiro, estranho as partes, estipulando a taxa de juros a ser cobrada, que é definida mensalmente e está disponível e atualizada no Portal de Operações do Cartão BNDES. No momento da compra a taxa em vigor é fixada e se mantém inalterada até o final do financiamento.

Com efeito, o correntista, ao aderir a essa modalidade, aceita as condições previstas no contrato, dente elas de ter acesso a todas as informações pertinentes ao uso do crédito pelo PORTAL DE OPERAÇÕES DO CARTÃO BNDES. Em análise ao “regulamento de utilização do cartão BNDES” para o Banco do Brasil S/A, verifica-se na cláusula décima quinta, inciso IV, alínea b, que a taxa de juros será disponibilizada até o último dia útil de cada mês no portal de operações do cartão BNDES e entrará em vigor a partir do primeiro dia do mês subsequente (ID 184221770 – pág. 16).

Nota-se que a contratação se deu em julho de 2012 e em consulta à taxa pré-fixada juntada pelos embargados ao ID 184221772, percebe-se que a taxa de juros era de 0,91% à época, diferente da taxa cobrada pelo Banco (1,10%).

Logo, deve haver a correção do cálculo apresentado para constar a taxa de juros correta: 0.91%.

No mais, as demais teses de defesa não merecem ser acolhidas.

Não há que se falar em restituição do que foi cobrado a mais, com base no art. 940 do CC, pois conforme leciona o artigo citado “Aquele que demandar por dívida já paga”, e no presente caso, não houve cobrança de dívida já paga.

Por fim, quanto ao pedido de dos danos morais, estes não merecem ser acolhidos, a uma porque o pedido deve ser realizado na forma de reconvenção (o que não foi feito) e a duas, porque a mera cobrança de dívida em valor superior ao devido não é causa suficiente para gerar o dever de indenizar.

A esse respeito já se manifestou o STJ:

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial, no importe R$ 133.354,57 reais, atualizado conforme determina o art. 406 do CC, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando que houve redução quase ínfima dos valores cobrados (R$ 1.200,65 reais), CONDENO a parte embargada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 701 do Código de Processo Civil. (...)”

Irresignados com o desfecho da demanda, SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA e JOSE VIEIRA BRILHANTE interpuseram o presente apelo (cf. Id. no 328939398).

Alegam os apelantes, em suma, que a sentença incorreu em error in judicando ao não aplicar a penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil, pois o apelado demandou por valor superior ao devido, o que, segundo defendem, ensejaria a quitação da dívida por compensação, além de justificar a condenação por danos morais e litigância de má-fé.

Já a parte apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que agiu no exercício regular de seu direito, que não houve má-fé na cobrança a justificar a aplicação do artigo 940 do Código Civil e que os demais pedidos dos apelantes carecem de amparo fático e jurídico.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a cobrança de juros em patamar superior ao contratado (1,10% a.m. em vez de 0,91% a.m.), já reconhecida e decotada pela sentença, autoriza a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, a quitação do débito por compensação e a condenação do credor por danos morais e litigância de má-fé.

O ponto central do apelo reside na interpretação do art. 940 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

Os apelantes sustentam que o juízo de primeiro grau equivocou-se ao analisar a questão apenas sob a ótica da “dívida já paga”, ignorando a segunda hipótese normativa, qual seja, “pedir mais do que for devido”.

De fato, a fundamentação da sentença foi sucinta nesse particular.

Contudo, ainda que por fundamento diverso, a conclusão pela não aplicação da referida penalidade está correta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e consolidada no sentido de que a incidência da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, seja pela cobrança de dívida paga, seja pela exigência de valor superior ao devido, pressupõe a demonstração inequívoca de má-fé, dolo ou malícia por parte do credor.

Esse é, inclusive, o entendimento consolidado pela Corte Superior no julgamento do Tema Repetitivo no 622:

“A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.”

Logo, não basta a mera cobrança a maior, decorrente de erro de cálculo ou de interpretação equivocada de cláusulas contratuais, é imprescindível a demonstração de má-fé do credor.

No caso dos autos, o que se verifica é que o banco apelado, ao elaborar a planilha de débito que instruiu a inicial monitória, aplicou a taxa de juros padrão para operações de inadimplência (1,10% a.m.), em vez da taxa específica e prefixada do convênio com o BNDES (0,91% a.m.), vigente à época da contratação.

Tal equívoco, embora tenha gerado um excesso de cobrança, corretamente decotado pelo magistrado sentenciante, não é suficiente para caracterizar, por si só, a conduta dolosa exigida para a imposição da severa penalidade legal.

Os apelantes, nesse ponto, não trouxeram aos autos qualquer elemento que comprovasse que o banco agiu com o deliberado intuito de enriquecer ilicitamente, tratando-se, ao que tudo indica, de um erro operacional na apuração do saldo devedor. Ausente a prova da má-fé, afasta-se a aplicação do art. 940 do Código Civil, nos termos do Tema Repetitivo 622 do STJ.

Consequentemente, rejeitada a tese de aplicação da sanção, o pedido de declaração de quitação da obrigação por meio de compensação perde integralmente seu objeto, pois não há crédito em favor dos apelantes a ser compensado com o débito principal.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, a sentença também se mostra irretocável. Primeiramente, pela manifesta inadequação da via eleita.

Os embargos monitórios possuem natureza jurídica de defesa, e a pretensão indenizatória do réu em face do autor deve ser veiculada por meio de reconvenção, conforme expressamente autorizado pela Súmula 292 do Superior Tribunal de Justiça:

“A reconvenção é cabível na ação monitória, após a conversão do procedimento em ordinário.”

Não tendo os apelantes apresentado reconvenção, com o devido recolhimento de custas e observância do procedimento próprio, seu pedido indenizatório não poderia ser conhecido.

Ademais, ainda que superado o óbice processual, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera cobrança judicial de dívida em valor superior ao efetivamente devido, sem que haja outras repercussões negativas, como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou a exposição vexatória do devedor, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e não configura dano moral passível de indenização:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA. ART. 940 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DO EMBARGADO DESPROVIDO. RECURSO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida, reconhecendo excesso no valor de R$ 7.832,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovado o alegado pagamento integral da dívida; (ii) saber se é cabível a condenação do exequente na restituição em dobro com fundamento no artigo 940 do CC/2002; e (iii) verificar a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão de dívida acompanhada de notas promissórias constitui título executivo extrajudicial (CPC/2015, artigo 784, III).

4. Os pagamentos comprovados (madeira, veículo e cheques) totalizam R$ 77.671,00, havendo excesso de execução no montante de R$ 7.832,00. Ausência de prova de quitação em dinheiro da primeira nota promissória.

5. A repetição em dobro prevista no artigo 940 do CC/2002 exige comprovação de má-fé, inexistente no caso, conforme jurisprudência consolidada no Tema 622/STJ.

6. Diante do proveito econômico irrisório, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa (CPC/2015, artigo 85, § 8o), majorados nesta instância para R$ 1.500,00, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Raimar Iser desprovido. Recurso de Adair Jorge Mombach parcialmente provido apenas para fixar os honorários por equidade (R$1.300,00). Majorado os honorários advocatícios (R$1.500.00).

Tese de julgamento: "1. A confissão de dívida acompanhada de notas promissórias constitui título executivo extrajudicial, apto a aparelhar execução (CPC/2015, artigo 784, III). 2. O excesso de execução pode ser reconhecido com base em pagamentos documentalmente comprovados. 3. A restituição em dobro do artigo 940 do CC/2002 exige prova inequívoca da má-fé do exequente. 4. Quando o proveito econômico for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade (CPC/2015, art. 85, § 8o).”

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Relatora: Tatiante Colombo - Apelação Cível no 1003725-20.2021.8.11.0015, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 940 DO CC E DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto em virtude da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao Cumprimento de Sentença e reconheceu o excesso de execução. Os Recorrentes requerem a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, bem como da multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento de excesso de execução no caso é apto a justificar a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil e da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo ou culpa grave, com intenção deliberada de prejudicar a parte contrária, o que não se verifica pela simples inclusão de valor indevido no cálculo da execução.

4. A aplicação do artigo 940 do Código Civil exige comprovação inequívoca de má-fé, razão pela qual não basta o mero reconhecimento de excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A jurisprudência consolidada exige prova concreta da má-fé para aplicação das penalidades previstas tanto no art. 940 do Código Civil quanto nos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Agravo de Instrumento no 1007038-92.2025.8.11.0000, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé. O ajuizamento da ação para a cobrança de um crédito existente, ainda que com erro de cálculo, representa o exercício regular de um direito, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Desse modo, a manutenção da sentença que reconheceu o excesso de cobrança, mas rechaçou os demais pedidos dos embargantes, é a medida que se impõe.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Mantenho a condenação da apelada ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 701 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026